Tribunal: TJDFT
Processo: 0749709-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749709-88.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI AGRAVADO: MARIA NEUSA SOARES SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oportunidade Brasil Eireli contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Taguatinga contra decisão proferida (ID 175953500 do processo n. 0706512-67.2020.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Maria Neusa Soares Silva, indeferiu o pedido de novas pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e e-RIDF e determinou o arquivamento provisório dos autos, com base no art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 53653867), noticia a agravante ter realizado pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas todas sem êxito. Entende, por isso, ser cabível a realização de medidas executivas atípicas, em especial, a suspensão da CNH, com base no art. 139, inciso IV, do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial do c. STJ que entende corroborar sua tese. Informa querer a reforma da decisão que determinou a suspensão do processo. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo e salienta o risco de arquivamento do processo. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento da possibilidade de remessa do feito ao arquivo provisório e consequente impedimento à realização das medidas constritivas atípicas. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, “determinando seja o feito desarquivado para, transcorrendo normalmente o seu curso, sejam realizadas as medidas atípicas autorizadas pelo ordenamento pátrio”. Preparo recolhido (ID 53653870). É o relato do necessário. Decido. 2.O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dentre os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, destaca-se o interesse de recorrer, que segundo a doutrina[1]: (...) se conceitua como a utilidade do recurso interposto. É que através do recurso deve o recorrente postular decisão capaz de lhe proporcionar situação jurídica mais favorável do que aquela que lhe é proporcionada pela decisão recorrida. (...) É preciso, então, que através do recurso se busque uma providencia útil, assim compreendida aquela que é capaz de proporcionar o recorrente uma melhoria de situação jurídica (em comparação com a situação proporcionada pela decisão recorrida). Só assim estará presente o interesse em recorrer. O interesse em recorrer se desdobra em dois elementos: interesse-necessidade e interesse-adequação. Em outros termos, é preciso que o recurso interposto seja necessário e adequado. No particular, verifica-se que, ao contrário do que se pode deduzir da leitura do recurso da agravante, em momento algum houve decisão do Juízo a quo indeferindo eventual pedido de medidas constritivas atípicas, até porque, ao que consta, estas sequer foram requeridas na origem. O recurso interposto pela agravante não tem o potencial de lhe conferir uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois sua pretensão de realizar medidas constritivas atípicas não foi indeferida pelo Juízo a quo. A determinação de arquivamento dos autos, com base no art. 921, III, do CPC, ocorreu em função de ter sido indeferido o pedido de reiteração de pesquisas já realizadas – diversas das apontadas medidas atípicas, sem que houvesse demonstração de alteração da situação patrimonial do devedor. Mais, o simples envio dos autos ao arquivo provisório não implica prejuízo processual ao executante, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CREDORA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. 2. A suspensão do processo não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que os autos poderão ser desarquivados, sem custo, para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. 3. É ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1772998, 07410840220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ilação de que formulará pedido de adoção de medidas executivas atípica não tem aptidão para o reconhecimento do interesse recursal, por se tratar de ato futuro e incerto, e não examinado pela decisão agravada. Salienta-se, a suspensão não se confunde com a extinção do feito executivo. Assim, ausente o interesse recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Sobre a inadmissibilidade recursal diante da ausência de interesse de recorrer, confiram-se ementas de julgados deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO. REVELIA. EFEITOS AFASTADOS PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA POR LITISCONSORTE PASSIVO. CONDENAÇÃO LIMITADA À FRAÇÃO IDEAL DE CADA HERDEIRO. INTERESSE DE RECORRER. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER DESFAVORÁVEL AOS RECORRENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO DISPSOTO NO ART. 1.013 DO CPC/2015. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. 1. Verificada a ausência de interesse em recorrer, decorrente da falta de sucumbência ou inexistência de caráter desfavorável ao Recorrente, a prestação jurisdicional, em sede recursal, esgota-se no exame dos pressupostos de admissibilidade do apelo, não comportando análise de seu mérito. (...) 5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida deu-se parcial provimento apenas para conceder aos Apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. (Acórdão 1716049, 07113319320198070003, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. Inexiste interesse recursal em impugnar a motivação da sentença quando não causar prejuízo à parte. (...) (Acórdão 1655617, 07088328620228070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. INTERESSE RECURSAL. BINÔMIO. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. DIREITO DE RETIRADA JÁ EXERCIDO. 1. O interesse recursal, pressuposto objetivo de admissibilidade, estará presente se demonstradas a necessidade e a utilidade do manejo do recurso para se alcançar posição mais favorável àquela obtida com o pronunciamento judicial. (...) (Acórdão 1613562, 07331075820198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para mais, o recurso da agravante também não impugnou especificamente os pontos da decisão recorrida, tendo em vista que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. decisão, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, II e III, do CPC. Da análise da peça recursal, observa-se que, em momento algum, a recorrente impugna os fundamentos que ensejaram a determinação para arquivamento provisório do cumprimento de sentença em questão, quais sejam, a inutilidade de reiteração de pesquisas já realizadas sem demonstração da alteração da situação patrimonial da parte executada e a desnecessidade da realização de pesquisas que podem ser viabilizadas extrajudicialmente pela própria parte interessada. Em sua peça recursal, a parte se limita a tratar do cabimento da adoção de medidas executórias atípicas, o que não guarda relação de pertinência com o que foi objeto de decisão na origem. Deste modo, ao assim proceder, violou a recorrente o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Decerto, não basta que a parte recorrente demonstre discordar da sentença, sendo necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, indique os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e o decisum recorrido. Aliás, acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). Esse também é o entendimento deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGOS 932, INCISO III E 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença impugnada a fim de evidenciar confronto de teses sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, inciso III e 1.010 do Código de Processo Civil. 1.1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), recorrente que deve expor a causa de pedir e o pedido de modo a permitir efetivo exercício do contraditório pelo recorrido e fixar limites para atuação do Tribunal. 1.2. Hipótese em que não rebatidos os fundamentos da sentença, meras alegações genéricas, mera reprodução de argumentos da réplica, não impugnadas as razões de decidir, recurso que não se presta ao fim específico. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1761953, 07133762020228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que inova a causa de pedir recursal, em afronta ao princípio da estabilização objetiva da demanda e da vinculação do juiz aos fatos da causa, como também não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Não se conhece dos documentos acostados em sede recursal, quando não se trata de documentos novos e não há justificativa válida acerca da impossibilidade de juntá-los oportunamente, em inobservância ao art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1739896, 07107098920218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, diante da manifesta ausência de interesse recursal e de impugnação específica à decisão recorrida, em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), não conheço do agravo de instrumento. Incabível a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto tal verba não foi fixada na origem (art. 85, § 11, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 498.